Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722295-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MENDES MAGALHAES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Mendes Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 66823283 do feito de origem n. 0704373-12.2020.8.07.0018) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no reconhecimento da “posse do imóvel ao autor, ainda que de maneira provisória”, localizado na Avenida Comercial, Lote n. 391, São Sebastião/DF. Em suas razões recursais (ID 17603466), o agravante articula que o lote, localizado na Avenida Comercial de São Sebastião/DF, pertencia a Antônio Matosinhos desde 1989, o qual foi objeto de cessão de direitos em 2013 para Antônio Pereira e, posteriormente, no ano de 2017, para si. Assevera que erigiu galpão no local, ainda em 2017, quando “começou a exercer suas atividades sem receber nenhuma notificação ou fiscalização por parte da administração pública, bem como constava no mapa da cidade de São Sebastião/DF como área particular”. Alega que “recebeu somente uma notificação para apresentação de alvará de funcionamento do local, buscou providenciar o documento e, inclusive, pediu prazo adicional para a administração pública, que foi prontamente concedido”. Afirma, contudo, que, no mesmo dia, foi surpreendido com notificação do DF Legal, na qual constava que a notificação anterior e a concessão de prorrogação de prazo tinham sido canceladas e que, no dia 22/5/2020, o DF Legal procedeu à demolição do imóvel. Aduz que o agente do DF Legal não apresentou a ordem demolitória, executando a “demolição de um imóvel que está incluído na URB 114/09 e que não deveria ter sido derrubado”. Argumenta que a demolição imediata foi efetuada em “desrespeito à Lei Distrital n. 6.138/18 que institui o Código de Obras e Edificações do DF – COE”, pois, “em que pese remanescer a exigência legal de licenciamento prévio para qualquer obra, no art. 50, parágrafo único do novo COE, a possibilidade de ação demolitória imediata agora passa a se limitar às ‘obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública’, conforme prevê o art. 133, § 4o, do mesmo estatuto legal”. Assim, alega que seu imóvel já se encontrava construído, de modo que a ação fiscalizatória somente poderia ensejar “a mera intimação demolitória que, se descumprida, gera para a Administração pública apenas a possibilidade de promoção de ação judicial demolitória”. Assevera que o referido lote se encontra atualmente desprotegido, sob risco de invasão por terceiros, motivo pelo qual pleiteia “o direito da posse do local, ainda que provisória”, destacando que “corre um sério risco de perder o lote que, conforme pode ser observado na cessão de direitos, foi por ele comprado e, devido isso, o autor possui a melhor posse”. Requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir-lhe a posse sobre o imóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (IDs 17603471 e 17603472). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 17721879). Contraminuta no ID 18126154, na qual o Distrito Federal propugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. 4a Procuradoria de Justiça Cível no ID 18792901, no qual oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. decisão de 1o grau. Inclusão em pauta de julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/11 até 11/11) (ID 20333337). No ID 20344388, o agravante junta documentos. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação de conhecimento (processo de origem n. 0704373-12.2020.8.07.0018), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID origem 73836753). Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da referida sentença, ad litteris (ID 73836753 dos autos de origem): Inicialmente, considerando o teor do único pedido formulado na inicial (“manutenção da posse definitiva do autor em face do imóvel/lote em discussão do presente processo”), indefiro o pleito ID 67925540, que trata de medida cautelar de devolução de bens apreendidos, pois trata de matéria estranha ao objeto processual, submetida a regramento completamente diverso e alvo de ampliação objetiva não anuída pela parte contrária. De outro lado, indefiro o pedido de suspensão formulado no ID 70524661, pois a questão levantada (possível regularização) não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do NCPC. (...) O autor pretende, em síntese, a concessão de tutela judicial para fins de obstar atos demolitórios praticados pelo réu, relacionados ao imóvel por ele ocupado, sob o argumento de que a área da edificação seria passível de regularização, além de ser considerada como área particular. De plano, ressalto que qualquer construção, seja em área pública ou particular, somente pode ser implementada em observância às formalidades legais traçadas no Plano Diretor da localidade e Código de Edificações do Distrito Federal. Qualquer edificação situada em área urbana ou rural, pública ou privada, só pode ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, que assim dispõe: Art. 51 - As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção”. Assim, caberia ao autor, previamente ao início das obras, requerer ao Poder Público a devida autorização para construir, não se vislumbrando, portanto, qualquer ato ilícito por parte do requerido. Os documentos contidos nos autos, notadamente o instrumento particular de ID 66785685, demonstram que o autor conhecia da situação irregular do terreno no qual ergueu a edificação. Outrossim, o próprio requerente admite não possuir licenciamento para edificação no local, assim como que o mesmo é público. Ainda, a referida Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus art. 163, inciso V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. Nesse contexto, é inquestionável que a Lei Distrital n. 2.105/98, em seu art. 51, exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito (art. 178). Na espécie, o autor não comprova, tampouco alega, a existência de prévio licenciamento para construção ou carta de habite-se para nenhuma das construções erguidas. Esclareço que, nos termos do art. 434 do CPC/2015 (reprodução substancial do art. 396 do CPC/1973), compete a parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar as suas alegações, somente sendo possível a juntada posterior caso se trate de documento novo (art. 435 do CPC/2015). Assim, considerando que, na espécie, o requerente não apresentou o devido prévio licenciamento para a construção, tampouco alegou tal fato, não há que se falar em cerceamento do processo pelo julgamento antecipado, visto que houve preclusão consumativa quanto à oportunidade de produção da referida prova. Assim, ao notificar o requerente acerca da demolição do imóvel por ele erigido, a parte ré cumpre com a sua obrigação legal e realiza procedimento previsto em lei, sendo de rigor a implementação da sanção legal pelo órgão policial, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Ademais, a mera alegação de que a região é passível de regularização não corrobora o pleito autoral, considerando que tal afirmação significa que o imóvel é irregular (visto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). Nessa toada, ante ausência de autorização prévia para edificar, o Poder Público, no seu dever de agir, tão-somente estará cumprindo a legislação em proveito do interesse coletivo, não sendo assim a atuação jurisdicional motivo ou impedimento ao cumprimento de atos legítimos da Administração. Registre-se que a demolição parcial ou total da construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (in MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. Pág. 233.). Ainda, os atributos do poder de polícia conferido à Administração Pública somente poderiam ser afastados caso a parte autora demonstrasse a ausência de amparo legal do ato ou, ainda, abuso de direito por parte do Poder Pública. Todavia, não se trata da hipótese dos autos. (...) Assim, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito autoral. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.